Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DESCONSTITUÍDA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Caracteriza erro material a interposição do recurso em nome do advogado se a petição inicial e a autuação do processo contemplam a correta qualificação do demandante. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada.
2. Não será considerada inepta a petição inicial cujo conteúdo atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.
3. Inépcia da inicial afastada. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
4. De acordo com a Súmula 312 do STJ “[n]o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A despeito disso, se o administrado afirma que não recebeu a notificação de penalidade, somente a administração pode produzir prova em sentido contrário.
6. Se o DER não produz prova da notificação da penalidade (nenhum documento instruiu a contestação), deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração YE02205407.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido para declarar a nulidade do AIT no YE02205407. Com relatório.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.